Tribunal: TJBA
Processo: 8000011-44.2018.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000011-44.2018.8.05.0260

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALDINA VIEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MAYCON MARINHO FERRAZ, DANILO MARINHO FERRAZ

APELADO: CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MANUELA SAMPAIO SARMENTO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de reparação por danos morais cumulada com pedido de restituição de valores, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% sobre o valor da causa, além de custas e honorários de sucumbência, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça. A parte apelante sustenta a inexistência de contratação válida de empréstimo consignado, a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, e pleiteia indenização por danos morais e devolução em dobro dos valores descontados, bem como a exclusão da multa imposta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do contrato de empréstimo consignado supostamente não reconhecido pela autora; (ii) examinar a existência de danos morais indenizáveis; (iii) analisar a possibilidade de repetição em dobro dos valores descontados; e (iv) avaliar a legitimidade da condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC às instituições financeiras, que respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores.

4. Embora a autora alegue desconhecimento do contrato, os autos demonstram que os valores do empréstimo foram depositados em sua conta e que houve posterior portabilidade e quitação do débito, reconhecendo tacitamente a contratação.

5. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato não invalida, por si só, a contratação, diante da existência de documentos hábeis à formação do convencimento judicial, nos termos do art. 370 do CPC.

6. Inexistindo cobrança indevida ou ilegalidade comprovada, não se justifica a repetição em dobro dos valores descontados, tampouco há fundamento para a indenização por danos morais, diante da ausência de abalo relevante à esfera íntima da parte autora.

7. A imposição da multa por litigância de má-fé exige conduta dolosa, o que não se verifica no caso concreto. Entretanto, o comportamento contraditório da autora justifica a manutenção da penalidade, com readequação proporcional do percentual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido para, exclusivamente, reduzir
a multa por litigância de má-fé para o percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa
,
mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000011-44.2018.8.05.0260
, em que figuram como apelante
OSVALDINA VIEIRA SANTOS
e como apelado
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente